Tribunal: TCU
Processo: 009.393/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Ângela Maria de Fátima Freze.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 23402/2018), emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ em favor de Ângela Maria de Fátima Freze e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar registro à concessão de aposentadoria em favor de Ângela Maria de Fátima Freze (ato e-Pessoal 23402/2018); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.